Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-21.2025.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801357-21.2025.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: IDA ARIANA LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0801357-21.2025.8.14.0040
SENTENCIANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS
SENTENCIADO: IDA ARIANA LIMA DOS SANTOS
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA SUCESSIVAMENTE. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO DECLARADO NULO EM PARTE. DIREITO A DEPÓSITOS FUNDIARIOS RECONHECIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sem prévia aprovação em concurso público, pleiteando o pagamento dos depósitos fundiários referentes a vínculos laborais mantidos entre os anos de 2007 e 2025. A sentença reconheceu o direito ao FGTS apenas no período de 02/01/2023 a 29/05/2023, por considerar descaracterizada a excepcionalidade constitucional da contratação nesse recorte temporal, e afastou o direito aos depósitos relativos ao contrato vigente, iniciado em 05/02/2024, por ausência de decretação de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre a autora e o Município de Parauapebas caracterizaram burla ao regime constitucional do concurso público, a justificar a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; (ii) estabelecer se há direito ao recolhimento de FGTS quanto ao contrato vigente firmado em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, é admitida apenas em hipóteses excepcionais e por tempo determinado, e sua prorrogação reiterada descaracteriza o caráter emergencial, ensejando a nulidade do vínculo e o reconhecimento de direitos trabalhistas mínimos, como o FGTS.

Conforme fixado no Tema 916 da repercussão geral (RE 760.931) e no RE 596.478/RR, mesmo nos casos de contratos nulos com a Administração Pública, é devido o FGTS ao servidor contratado irregularmente, desde que haja prestação de serviço e percepção de salário.

A sentença reconhece, com base nos fatos e na jurisprudência consolidada, que o vínculo entre 02/01/2023 e 29/05/2023 se deu fora das hipóteses de excepcionalidade previstas em lei, o que atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Quanto ao vínculo iniciado em 05/02/2024, não há nos autos decretação de nulidade nem elementos que afastem a presunção de legalidade do contrato vigente, razão pela qual é indevido o recolhimento de FGTS neste período.

A sentença analisou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, estando alinhada à orientação do STF e do STJ quanto à limitação dos efeitos da nulidade contratual aos períodos de efetiva irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

·

A prorrogação reiterada e injustificada de contratos temporários com a Administração Pública configura burla ao art. 37, II e IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

·

O direito ao FGTS decorre da prestação de serviço e da percepção de salário, independentemente da nulidade do vínculo, desde que demonstrada a irregularidade da contratação.

·

Não é devido o FGTS em relação a contratos temporários vigentes cuja legalidade não tenha sido questionada ou declarada nula pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, III; art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 178 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgRg no Resp 1.524.333/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.03.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por Ida Ariana Lima dos Santos em face do Município de Parauapebas.

Na petição inicial, a autora narra que prestou serviços para o Município ao longo de diversos períodos entre 2007 e 2025, sendo contratada para exercer as funções de técnica de enfermagem e, mais recentemente, de assistente pedagógica, vínculo este que permanece ativo. Sustenta que, durante todo esse período, o ente público deixou de realizar os depósitos fundiários obrigatórios relativos ao FGTS, violando frontalmente os direitos trabalhistas assegurados pelo artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal e pela Lei nº 8.036/1990.

Fundamenta, ainda, seu pleito no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral (RE 760.931), no qual se reconhece o direito ao FGTS mesmo em contratos nulos. Requer, ao final, a condenação do réu ao pagamento dos valores de FGTS incidentes sobre toda a remuneração percebida nos vínculos contratuais, inclusive os atualmente vigentes, bem como o recolhimento fundiário nos meses subsequentes ao ajuizamento da ação, enquanto durar o vínculo, acrescidos de juros e correção monetária. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita e a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Regularmente citado, o Município de Parauapebas apresentou contestação, na qual arguiu preliminarmente a suspensão do feito com base na ADI 5090/DF, que trata da controvérsia sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

Alegou, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29/05/2020, data de cinco anos retroativos ao ajuizamento da demanda. No mérito, sustentou a legalidade dos contratos firmados, com respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal, e nas Leis Municipais que regem as contratações por tempo determinado no âmbito da Administração Pública de Parauapebas. Defendeu que a natureza dos vínculos é jurídico-administrativa, e não celetista, o que afastaria a incidência do FGTS. Destacou que os pagamentos das verbas rescisórias e remuneratórias foram devidamente efetuados nos termos das leis locais e, por isso, não haveria base legal para a cobrança pretendida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por IDA ARIANA LIMA DOS SANTOS, para:

1.

Condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS referentes ao período de 02/01/2023 a 29/05/2023, com base na remuneração percebida pela autora no referido período, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, Quanto aos juros de mora, devem ser aplicadas as regras previstas nos Temas 905/STF e 810 STJ, assim como a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

2.

Julgar improcedente o pedido de recolhimento do FGTS em relação ao contrato atualmente vigente, iniciado em 05/02/2024, diante da inexistência de decretação de nulidade e rescisão contratual;

Sem custas, em razão da gratuidade concedida.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, vez que houve sucumbência recíproca.

Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)."

Consta nos autos certidão atestando que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se no sentido de que a hipótese dos autos não demanda a atuação do Parquet, por se tratar de conflito de natureza patrimonial entre partes determinadas, sem repercussão coletiva, tampouco envolvendo interesses de incapazes, menores ou situações de relevância social. Fundamentou sua conclusão no art. 178 do CPC/2015 e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, deixou de emitir parecer, devolvendo os autos à Relatoria para os ulteriores fins legais.

É o relatório.

VOTO

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece a regra de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. O inciso IX, do mesmo artigo, admite contratações temporárias apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme lei específica.

A finalidade dessa exceção é permitir à Administração Pública responder a situações emergenciais ou transitórias, sem que se configure vínculo de natureza permanente. Todavia, a prorrogação excessiva ou sucessiva desses contratos desnatura o caráter temporário da contratação, convertendo-a em burla à regra constitucional do concurso público

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso).

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

A sentença enfrentou adequadamente as teses. Reconheceu, de um lado, que o período emergencial da pandemia de
COVID-19
justificou as prorrogações até dezembro de dois mil e vinte e dois, preservando a excepcionalidade constitucional e a regularidade do vínculo, o que afasta, nesse lapso, a incidência do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 e, por conseguinte, o dever de recolher FGTS próprio de contratos declarados nulos. De outro lado, reputou caracterizada burla ao modelo temporário no curto período subsequente, de dois de janeiro de dois mil e vinte e três a vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três, fixando para esse recorte o dever de recolhimento fundiário, e indeferiu a pretensão relativa ao contrato iniciado em cinco de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, por inexistir decretação de nulidade e por se tratar de relação em curso.

Em casos semelhantes decidiu este Egrégio tribunal estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE FGTS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas, no cargo de Técnico em Radiologia, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 02/01/2019 a 30/06/2023. O autor requereu a nulidade dos contratos administrativos, bem como o pagamento dos valores de FGTS, com reflexos em férias e 13º salário. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando o Município ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos, com correção monetária e juros, e fixando honorários a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município, à luz do princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da sentença recorrida, o que constitui requisito de admissibilidade recursal.

4.
A mera repetição dos argumentos apresentados na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, revela ausência de conteúdo dialético e inviabiliza o conhecimento do recurso.

5.
A alegação de legalidade da contratação temporária com fundamento na Lei nº 13.979/2020 configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na contestação.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, mesmo que com repetição de teses anteriores, conduz ao não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A admissibilidade do recurso de apelação exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
A reiteração literal de argumentos anteriormente apresentados, sem confronto direto com os fundamentos da decisão, impede o conhecimento do recurso.

3.
Inovações recursais em sede de apelação, não deduzidas em contestação, configuram inadmissibilidade por violação ao princípio da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.010, 1.026, § 2º, e 932, III. Lei Federal nº 13.979/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814867-38.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA MANTER OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DAS AGRAVADAS. CONTRATOS PRORROGADOS INDEVIDAMENTE AO LONGO DOS ANOS. CONTRATAÇÕES NULAS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As agravadas, Maria das Dores Nunes de Araújo e Gilmara Simões Araújo foram contratadas sob vínculo temporário em 06/01/2015 e 07/01/2015 respectivamente, ambas para o exercício da função de técnica de laboratório, permanecendo nessa condição até março de 2020, o que evidencia que a contratação foi prorrogada indevidamente, sem a observância da lei e dos preceitos constitucionais. Essa constatação é suficiente para demonstrar a impossibilidade de reintegração aos cargos almejados, porque manifestamente inconstitucional, independente das alegações de desvio de finalidade nos distratos.

2. As disposições da Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, instituídas para a contratação de temporários consideradas necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, no sentido de dispensar a realização de processo seletivo, possibilitando a extensão da vigência de contratos novos, assim como a prorrogação de vínculos já existentes, não geram direito subjetivo à manutenção da contratação das agravadas, pois essas medidas ficam a critério da Administração. A situação experimentada no Estado do Pará não obriga que Poder Público mantenha contratações que desvirtuem normas constitucionais.

3. Os elementos dos autos não indicam ilegalidade no distrato das agravadas, o que revela a ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência na origem, merecendo ser reformada a decisão.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

5. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804397-10.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020 )

Em síntese, adoto, como razões de decidir, os fundamentos centrais expendidos na sentença e nos elementos idôneos trazidos pela defesa, no que converge com a compreensão de que: (i) a contratação temporária é constitucionalmente válida enquanto preservado o caráter excepcional e transitório; (ii) a extrapolação indevida, evidenciada no recorte de dois mil e vinte e três apontado na origem, atrai a disciplina do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990; e (iii) inexistem parcelas de FGTS devidas quanto ao contrato vigente iniciado em cinco de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, nem quanto aos períodos afetados pela excepcionalidade pandêmica regularmente justificada.

Tal solução está em linha com a orientação do STJ sobre o não cabimento de FGTS em vínculos temporários regulares e com a diretriz do STF quanto ao cabimento do FGTS apenas nas hipóteses de nulidade por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição, na exata medida do labor prestado.

Diante do exposto,
em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.
Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2025